Tribunal: TRF3
Processo: 5015048-24.2020.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
283/775)

5015048-24.2020.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015048-24.2020.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: PWC STRATEGY& DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANA NINI MANENTE - SP130049-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, PWC STRATEGY& DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANA NINI MANENTE - SP130049-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÕES AO SISTEMA “S”, INCRA E SALÁRIO-EDUCAÇÃO. EC No 33/2001. TEMA 325/STF. TEMA 495/STF. TEMA 1.079/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA CITRA PETITA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que, em ação ordinária, apreciou apenas o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, deixando de examinar o pedido principal de não recolhimento das contribuições ao salário-educação, INCRA, SEBRAE, SENAC e SESC após a EC no 33/2001, bem como o pedido subsidiário de limitação da base de cálculo a vinte salários mínimos.

A União sustenta ausência de direito a valores pretéritos e requer a suspensão do feito. A impetrante postula o reconhecimento da nulidade da sentença por ser citra petita e o exame imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, inc. III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há interesse recursal da União quanto à limitação de efeitos financeiros não reconhecida na sentença; (ii) saber se é cabível a suspensão do processo em razão de recurso interposto contra acórdão que julgou recurso excepcional; (iii) saber se a sentença é citra petita por ausência de análise dos pedidos relativos às contribuições ao Sistema “S”, INCRA e salário-educação; e (iv) saber se, após a EC no 33/2001, subsiste a exigibilidade das contribuições e se se aplica o limite de vinte salários mínimos, à luz do Tema 1.079/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há interesse recursal quanto a ponto não acolhido na sentença. Recurso não conhecido no particular.

Não há previsão legal de suspensão do processo em razão de eventual recurso contra acórdão que julgou recurso excepcional. O julgamento de tema repetitivo afasta a causa suspensiva. A Recomendação no 134/2022 do CNJ não possui efeito vinculante nem determina a suspensão até o trânsito em julgado.

A sentença é citra petita. Não houve apreciação dos pedidos principais e subsidiários. Aplica-se o art. 1.013, § 3o, inc. III, do CPC.

O salário-educação possui fundamento no art. 212, § 5o, da CF/1988. A EC no 33/2001 não revogou a incidência sobre a folha de salários. O STF reconheceu a constitucionalidade da exação.

As contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI foram recepcionadas pela EC no 33/2001, conforme Tema 325/STF. A contribuição ao INCRA mantém natureza de CIDE e é constitucional após a EC no 33/2001, conforme Tema 495/STF. O rol do art. 149, § 2o, inc. III, da CF/1988 é exemplificativo.

Quanto ao teto de vinte salários mínimos, o Tema 1.079/STJ afastou a limitação para SESI, SENAI, SESC e SENAC, com modulação de efeitos em favor das empresas que ajuizaram ação ou protocolaram pedido administrativo até o início do julgamento e obtiveram pronunciamento favorável, restringindo a limitação até a publicação do acórdão.

A modulação aplica-se às contribuições ao Sistema “S” na hipótese, pois o mandado de segurança foi impetrado antes de 25.10.2023 e houve tutela favorável. A limitação subsiste apenas entre a concessão da tutela e a publicação do acórdão do REsp 1.898.532/CE.

O levantamento de depósito judicial depende de trânsito em julgado, nos termos do art. 32, § 2o, da Lei no 6.830/1980.

Honorários fixados nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, no percentual mínimo das faixas aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da União parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação da impetrante parcialmente provida para reconhecer a nulidade parcial da sentença e julgar parcialmente procedente o pedido, nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento: “1. A EC no 33/2001 não afastou a incidência das contribuições ao salário-educação, ao INCRA e ao SEBRAE sobre a folha de salários, por não ser taxativo o rol do art. 149, § 2o, III, da CF/1988. 2. A limitação da base de cálculo das contribuições ao SESI, SENAI, SESC e SENAC a vinte salários mínimos subsiste apenas nas hipóteses alcançadas pela modulação do Tema 1.079/STJ, até a publicação do respectivo acórdão.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 149, § 2o, inc. III, e 212, § 5o; CPC, art. 1.013, § 3o, inc. III, e art. 85, § 3o; Lei no 6.950/1981, art. 4o; Decreto-Lei no 2.318/1986, arts. 1o e 3o; Lei no 6.830/1980, art. 32, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.624, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 23.09.2020; STF, RE 630.898, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 08.04.2021; STJ, REsp 1.898.532/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Seção, j. 25.10.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015048-24.2020.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: PWC STRATEGY& DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANA NINI MANENTE - SP130049-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANA NINI MANENTE - SP130049-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, PWC STRATEGY& DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

RELATÓRIO

Apelação interposta POR PWC STRATEGY& DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (id 340680447) e pela União (id 340680450) contra sentença que, em sede de ação ordinária, foi proferida nos seguintes termos (Id 340680442):

Isto posto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a ação, preservando apenas a suspensão da exigibilidade das contribuições para o SENAC e para o SESC sobre a folha de salários da autora no que exceder o limite de 20 (vinte) vezes o salário-mínimo, entre a data da concessão da liminar (24/08/2020) e a data da publicação do acórdão do E. TRF3 que reformou a referida decisão (18/04/2023), conforme modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Tema 1.079 do STJ.

Ante a sucumbência, condeno a autora nas custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 e ss. do CPC.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (id 340680446).

Aduz a contribuinte, em síntese, que:

a) a sentença recorrida julgou improcedente a ação “preservando a suspensão da exigibilidade” apenas das contribuições ao SESC e SENAC entre o período de 24/08/2020 a 18/04/2023 (entre o deferimento da tutela e a sua reforma), afastando a modulação dos efeitos do julgamento do Tema 1.079 ao salário-educação, INCRA e SEBRAE, porque no seu entendimento essas contribuições não teriam sido julgadas nos REsps. nos 1.898.532/CE 1.905.870/PR. Todavia, a sentença não observou as razões de decidir constantes do item “IV. Modulação dos Efeitos” do voto da Ministra Relatora Regina Helena Costa que, ao fazer o panorama jurisprudencial da matéria naquela Corte, expressamente menciona as outras contribuições, dentre elas, o salário-educação e o INCRA;

b) não se observaram as razões de decidir da modulação dos efeitos, de efeito vinculante, que esclarecem a necessidade de prestigiar a previsibilidade e a estabilidade dos julgamentos como forma de garantir a segurança jurídica em caso de modificação de jurisprudência pacificada, nos termos do artigo 927, §§ 3o e 4o do CPC7, o que restou evidente no acórdão, no item “IV. Modulação dos Efeitos” do acórdão;

c) a sentença foi citra petita ao não analisar o pedido de inexigibilidade das contribuições, eis que se limitou ao enfrentamento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito, bem como porque não tratou da questão relativa à inconstitucionalidade das referidas contribuições a partir do advento da EC no 33/2001;

d) houve omissão acerca da determinação de levantamento do valor depositado para fins de suspender a exigibilidade do crédito expressamente requerido;

e) no que tange à verba honorária é necessário observar os percentuais mínimos previstos nos incisos I e II do §3o do art. 85 do CPC, à vista do valor da causa (R$ R$ 1.965.306,19 em 07/08/2020).

A União alega, em suma, que:

a) a liminar deferida à requerente foi revogada pelo tribunal. Assim, como a modulação de efeitos somente se aplica quando há decisão em vigor quando do início do julgamento do repetitivo (25/10/2023), não se aplica à espécie;

b) subsidiariamente, caso se entenda aplicável a modulação, requer que ela se restrinja ao período em que o contribuinte usufruiu do pronunciamento favorável, ou seja, da data da liminar deferida até a data da sua revogação;

c) o feito deve ser suspenso até o julgamento definitivo do Tema 1.079/STJ, pois encontra-se pendente de apreciação recurso que pode alterar o resultado do entendimento até o momento adotado pelo STJ, com ampliação da modulação até o momento determinada;

d) o limite de 20 salários mínimos se refere ao salário de contribuição e não à folha de salários;

e) de acordo com a modulação, a requerente não faz jus a valores pretéritos ao ajuizamento da ação.

Contrarrazões apresentadas (Id 340680454 e 340680455).

É o relatório.

VOTO

De início, não conheço da apelação da União na parte em que aduz que, de acordo com a modulação, a requerente não faz jus a valores pretéritos ao ajuizamento da ação, pois a sentença não reconheceu esse direito, de modo que está ausente o interesse recursal nesse ponto.

- Da suspensão do processo

Quanto à suspensão do processo, a omissão aduzida não restou configurada, à vista de que inexiste previsão legal de tal medida em caso de eventual recurso interposto contra acórdão que julga recurso excepcional. Ademais, com o julgamento do tema repetitivo, fica sem efeito a causa suspensiva, não havendo exigência legal de se aguardar o trânsito em julgado para sua aplicação. Ressalte-se que o regular processamento do feito, na espécie, não ofende o princípio da segurança jurídica, eis que, conforme mencionado, está totalmente de acordo com a legalidade e com a sistemática que o legislador estabeleceu para os recursos excepcionais. A Recomendação n.o 134/2022 do Conselho Nacional de Justiça não altera esse entendimento, primeiro, porque não tem efeito vinculante e, segundo, porque não recomenda a suspensão dos processos até o trânsito em julgado do representativo, como quer fazer crer a fazenda pública, mas, sim, que seja dado efeito suspensivo aos recursos interpostos dessas decisões, o que claramente são situações distintas.

- Da sentença citra petita

A sentença é citra petita, uma vez que não apreciou o pedido principal de não recolhimento das contribuições aos terceiros (salário-educação, INCRA, SEBRAE, SENAC e SESC) após a edição da Emenda Constitucional n. 33/2001, e nem o subsidiário de reconhecimento do direito de não submissão ao recolhimento das contribuições (salário-educação, SENAC, SESC, INCRA E SEBRAE) na parte em que excederem a base de cálculo de vinte salários mínimos, conforme limitação prevista no artigo 4o da Lei n. 6.950/81, se limitando à análise da questão da suspensão da exigibilidade do crédito.

Destarte, impõe-se a apreciação dos referidos pedidos, com fulcro no artigo 1.013, § 3o, inciso III, do CPC.

– Do salário-educação e a EC n. o 33/01

O salário-educação é uma contribuição social destinada ao financiamento de programas, projetos e ações voltados à educação básica pública, nos termos do artigo 212, § 5o, da CF. Sua constitucionalidade já foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive com a edição da Súmula 732:

É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/96. (Sessão Plenária de 26.11.2003, DJ de 09.12.2003, p. 02).

Ainda sobre o tema aquela corte firmou seu entendimento por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 660.933:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. COBRANÇA NOS TERMOS DO DL 1.422/1975 E DOS DECRETOS 76.923/1975 E 87.043/1982. CONSTITUCIONALIDADE SEGUNDO AS CARTAS DE 1969 E 1988. PRECEDENTES.

Nos termos da Súmula 732/STF, é constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996. A cobrança da exação, nos termos do DL 1.422/1975 e dos Decretos 76.923/1975 e 87.043/1982 é compatível com as Constituições de 1969 e 1988. Precedentes. Repercussão geral da matéria reconhecida e jurisprudência reafirmada, para dar provimento ao recurso extraordinário da União. (RE 660933 RG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 02.02.2012, DJe 037 de 23.02.2012).

Diferentemente do alegado, a edição da EC no 33/01, que modificou o artigo 149, §2o, alínea a, da CF, não alterou a incidência do salário-educação sobre a folha de salários, pois a exação tem matriz constitucional própria (artigo 212, § 5o). Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SALÁRIO EDUCAÇÃO.

1. A alínea "a" do inc. III do § 2o do art. 149 da Constituição, que prevê como bases de cálculo das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico o faturamento, a receita bruta, o valor da operação e, na hipótese de importação, o valor aduaneiro, não contém rol taxativo. Apenas declinou bases de cálculo sobre as quais as contribuições poderão incidir.

2. A contribuição ao salário-educação é devida mesmo após a entrada em vigor da EC n.o 33/01.

3. As contribuições incidentes sobre a folha de salários, anteriores à alteração promovida pela Emenda Constitucional 33/2001 no art. 149 da Constituição não foram por ela revogadas.

(TRF 4a Região, Primeira Turma, AC 5027067-42.2020.4.04.7100, Rel. Roger Raupp Rios, j. 09.09.2020, destaquei).

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS SALÁRIO-EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE.

1. É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/96 (Súmula n. 732 do STF, RE 660933).

2. O advento da Emenda Constitucional n. 33/2001 não altera tais conclusões, pois: (i) os julgados retro citados foram posteriores a esse ato do Poder Constituinte derivado reformador; (ii) as modificações promovidas tiveram como escopo apenas regular situação específica de controle extrafiscal da importação de combustíveis, jamais tendo sido aventada a extinção de diversas contribuições que têm assento no próprio texto constitucional (art. 212, § 5o; art. 240); (iii) o art. 149, § 2o, III, é inequívoco no sentido de utilizar operador deôntico de permissão, não esgotando as possibilidades legiferantes.

3. Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, AC 5005347-65.2018.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Marli Ferreira, j. 02.08.2020, destaquei).

- Das contribuições ao Sistema S e a EC n. o 33/01

De acordo com o artigo 149 da Constituição, as contribuições que integram o denominado Sistema S (SENAI, SESI, SESC e SEBRAE), bem como aquela destinada ao INCRA, são de interesse das categorias profissionais ou econômicas e utilizadas como instrumento de atuação em suas respectivas áreas, para o desenvolvimento de atividades de amparo aos trabalhadores, com natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico.

As contribuições de intervenção no domínio econômico (INCRA), consoante entendimento jurisprudencial, são destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito passivo e dispensam seja o contribuinte beneficiado com o produto de sua arrecadação. Confira-se:

TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA - LEI 2.613/55 (ART. 6o, § 4o) - DL 1.146/70 - LC 11/71 - NATUREZA JURÍDICA E DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA MESMO APÓS AS LEIS 8.212/91 E 8.213/91 - COBRANÇA DAS EMPRESAS URBANAS: POSSIBILIDADE.

1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 770.451/SC (acórdão ainda não publicado), após acirradas discussões, decidiu rever a jurisprudência sobre a matéria relativa à contribuição destinada ao INCRA.

2. Naquele julgamento discutiu-se a natureza jurídica da contribuição e sua destinação constitucional e, após análise detida da legislação pertinente, concluiu-se que a exação não teria sido extinta, subsistindo até os dias atuais e, para as demandas em que não mais se discutia a legitimidade da cobrança, afastou-se a possibilidade de compensação dos valores indevidamente pagos a título de contribuição destinada ao INCRA com as contribuições devidas sobre a folha de salários.

3. Em síntese, estes foram os fundamentos acolhidos pela Primeira Seção: a) a referibilidade direta NÃO é elemento constitutivo das CIDE's;

b) as contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá causa (referibilidade). Esse é o traço característico que as distingue das contribuições de interesse de categorias profissionais e de categorias econômicas;

c) as CIDE's afetam toda a sociedade e obedecem ao princípio da solidariedade e da capacidade contributiva, refletindo políticas econômicas de governo. Por isso, não podem ser utilizadas como forma de atendimento ao interesse de grupos de operadores econômicos;

d) a contribuição destinada ao INCRA, desde sua concepção, caracteriza-se como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO, classificada doutrinariamente como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL ATÍPICA (CF/67, CF/69 e CF/88 - art. 149);

e) o INCRA herdou as atribuições da SUPRA no que diz respeito à promoção da reforma agrária e, em caráter supletivo, as medidas complementares de assistência técnica, financeira, educacional e sanitária, bem como outras de caráter administrativo;

f) a contribuição do INCRA tem finalidade específica (elemento finalístico) constitucionalmente determinada de promoção da reforma agrária e de colonização, visando atender aos princípios da função social da propriedade e a diminuição das desigualdades regionais e sociais (art. 170, III e VII, da CF/88);

g) a contribuição do INCRA não possui REFERIBILIDADE DIRETA com o sujeito passivo, por isso se distingue das contribuições de interesse das categorias profissionais e de categorias econômicas;

h) o produto da sua arrecadação destina-se especificamente aos programas e projetos vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares. Por isso, não se enquadram no gênero Seguridade Social (Saúde, Previdência Social ou Assistência Social), sendo relevante concluir ainda que: h.1) esse entendimento (de que a contribuição se enquadra no gênero Seguridade Social) seria incongruente com o princípio da universalidade de cobertura e de atendimento, ao se admitir que essas atividades fossem dirigidas apenas aos trabalhadores rurais assentados com exclusão de todos os demais integrantes da sociedade;

h.2) partindo-se da pseudo-premissa de que o INCRA integra a "Seguridade Social", não se compreende por que não lhe é repassada parte do respectivo orçamento para a consecução desses objetivos, em cumprimento ao art. 204 da CF/88;

i) o único ponto em comum entre o FUNRURAL e o INCRA e, por conseguinte, entre as suas contribuições de custeio, residiu no fato de que o diploma legislativo que as fixou teve origem normativa comum, mas com finalidades totalmente diversas;

j) a contribuição para o INCRA, decididamente, não tem a mesma natureza jurídica e a mesma destinação constitucional que a contribuição previdenciária sobre a folha de salários, instituída pela Lei 7.787/89 (art. 3o, I), tendo resistido à Constituição Federal de 1988 até os dias atuais, com amparo no art. 149 da Carta Magna, não tendo sido extinta pela Lei 8.212/91 ou pela Lei 8.213/91.

4. A Primeira Seção do STJ, na esteira de precedentes do STF, firmou entendimento no sentido de que não existe óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, as contribuições destinadas ao INCRA e ao FUNRURAL.

5. Recurso especial provido.

(STJ, REsp 995.564/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 13/06/2008)

No mesmo sentido, cabe destacar trecho do voto proferido pelo Ministro Carlos Velloso do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 396.266-3 que, ao analisar a natureza jurídica e constitucionalidade da contribuição destinada ao SEBRAE, assim se manifestou: “caracterizadas fundamentalmente pela finalidade a que se prestam, as contribuições de intervenção na atividade econômica, conforme já consagrado pela jurisprudência, não exigem vinculação direta do contribuinte ou a possibilidade de auferir benefícios com a aplicação dos recursos arrecadados”. Cita-se, ainda:

DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LEI No 10.168/2000. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DIRETA ENTRE O CONTRIBUINTE E O BENEFÍCIO PROPORCIONADO PELAS RECEITAS ARRECADADAS. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO 16.8.2006.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a Lei no 10.168/2000 instituiu contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Afigura-se, pois, desnecessária a edição de lei complementar para sua criação, assim como é prescindível, nos termos da jurisprudência desta Excelsa Corte, a existência de vinculação direta entre o contribuinte e o benefício proporcionado pelas receitas tributárias arrecadadas. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF, RE 632832 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 28-08-2014 PUBLIC 29-08-2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LEI 9.615/98. INSTITUIÇÃO MEDIANTE LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO DIRETA ENTRE O CONTRIBUINTE E A DESTINAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS. DESNECESSIDADE. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, é dispensável a edição de lei complementar para a instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico, bem como desnecessária a vinculação direta entre os benefícios dela decorrentes e o contribuinte.

2. In casu, a discussão referente à natureza da contribuição e a ocorrência do alegado bis in idem dependem da análise da legislação infraconstitucional aplicável (Lei 9.615/98), de modo que a alegada ofensa à Constituição Federal, se houvesse, se daria de forma reflexa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, RE 1288995 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 05-03-2021 PUBLIC 08-03-2021)

Relativamente à Emenda Constitucional no 33/01, cumpre esclarecer que a alteração promovida no artigo 149, § 2o, inciso III, alínea a, da CF, ao dispor sobre a alíquota ad valorem com base no faturamento, receita bruta ou valor da operação, não restringiu as bases econômicas sobre as quais pode incidir, razão pela qual não há proibição de que a lei adote outras.

A questão relativa às contribuições devidas ao SEBRAE, APEX e ABDI foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 603.624/SC, representativo da controvérsia, ao entendimento de que a alteração promovida pela EC n.o 33/2001, no artigo 149, § 2o, inciso III, da CF, não estabeleceu a delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção do domínio econômico, de modo que a materialidade econômica para a incidência dessas contribuições não se esgota na previsão de faturamento, receita bruta, valor da operação e valor aduaneiro (no caso de importação), podendo comportar, inclusive, a incidência sobre folha de salários, razão pela qual o dispositivo constitucional utiliza a expressão “poderão ter alíquotas”, verbis:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

1. O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2o, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.

2. O emprego, pelo art. 149, § 2o, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal.

3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001 ".

(STF, RE 603624, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 23/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-004 DIVULG 12-01-2021 PUBLIC 13-01-2021)

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do Recurso Extraordinário no 630.898 e reconheceu a constitucionalidade da contribuição ao INCRA por considerar que o rol da EC no 33/2001 não é taxativo, o que autoriza o legislador a adotar outras bases, a exemplo da folha de salários. Foi fixada a seguinte tese jurídica: “É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao Incra devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001”. Confira-se:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC no 33/01, incluindo o § 2o, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez.

1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários.

2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88).

3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica”.

4. O § 2o, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC no 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico “poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo.

5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC no 33/01.

6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

7. Tese fixada para o Tema no 495: “É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001”.

(STF, RE 630898, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-089 DIVULG 10-05-2021 PUBLIC 11-05-2021)

Destaque-se, ainda, que o artigo 240 da Constituição recepcionou expressamente as contribuições do SistemaS, que utilizam a folha de salários como base de cálculo, e não foi revogado ou alterado pela EC n.o 33/2001.

Por fim, as questões relativas aos demais precedentes, dispositivos e normas suscitados no recurso, quais sejam, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 559.937/RS, RE n° 396.266/SC, AgR n° 622981/SP, Súmula no 732, Ação Direta de Constitucionalidade n° 3 e RE no 916.018/SC, pelo Superior Tribunal de Justiça no ERESP n° 722.808/PR, Constituição Federal de 1946, artigo 5o, inciso II e 150, inciso I, da Constituição Federal e 1988, EC no 14/1996, artigo 97, inciso II e § 1o, do Código Tributário Nacional, Lei n° 10.856/04, Lei no 4.440/1964, artigo 15 da Lei no 9.424/1996, artigos 109 e seguintes da IN RFB no 971/2009, Decreto no 6.003/2006 e Decreto-lei no 1.110, não interferem nesse entendimento pelos motivos já indicados.

– Do teto das contribuições

Cinge-se a questão aos limites estabelecidos para a cobrança das contribuições destinadas ao Sistema S (SENAC e SESC), além do SEBRAE, do INCRA e do salário-educação.

Sobre o tema dispõem os artigos 4o da Lei n.o 6.950/81 e 1o, inciso I, e 3o do Decreto-Lei n.o 2.318/86, verbis:

Lei n.o 6.950/81

Art. 4o - O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no art. 5o da Lei no 6.332, de 18 de maio de 1976, é fixado em valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.

Parágrafo único - O limite a que se refere o presente artigo aplica-se às contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros.

Decreto-Lei n.o 2.318/86

Art 1o Mantida a cobrança, fiscalização, arrecadação e repasse às entidades beneficiárias das contribuições para o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), para o Serviço Social da Indústria (SESI) e para o Serviço Social do Comércio (SESC), ficam revogados:

I - o teto limite a que se referem os artigos 1o e 2o do Decreto-lei no 1.861, de 25 de fevereiro de 1981, com a redação dada pelo artigo 1o do Decreto-lei no 1.867, de 25 de março de 1981;

Art. 3o Para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a previdência social, o salário de contribuição não está sujeito ao limite de vinte vezes o salário mínimo, imposto pelo art. 4o da Lei no 6.950, de 4 de novembro de 1981. [destaquei].

Relativamente às contribuições do Sistema "S", o STJ, quando do julgamento do Tema 1.079 (REsp 1898532 / CE), na sistemática do representativo de controvérsia, alterou o entendimento até então prevalente e fixou a seguinte tese:

"i) o art. 1° do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL 1.867/1981) definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac incidem até o limite máximo das contribuições previdenciárias; ii) especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4°, parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o teto das contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-o em 20 vezes o maior salário mínimo vigente; e iii) o art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3° expressamente revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias; iv) portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1°, 1, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão submetidas ao teto de vinte salários".

A modulação dos efeitos do julgado foi realizada nos seguintes termos:

"(...) tão-só com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação do acórdão".

Desse modo, à vista do efeito vinculante do precedente, deve ser aplicado em relação às contribuições ao Sistema "S". Frise-se que independentemente da interpretação que queira se dar à fundamentação do acórdão que julgou o Tema 1079/STJ, ficou explícito que o julgado é somente aplicável às contribuições ao SESC, SENAC, SESI e SENAI.

Ressalte-se que não se admite a aplicação analógica de modulação de efeitos de julgados das cortes superiores, uma vez que se trata de medida excepcional cuja aplicação deve se restringir ao que foi decidido no precedente. Nesse sentido, a decisão não ofende o princípio da segurança jurídica, eis que está totalmente de acordo com a legalidade e com a sistemática que o legislador estabeleceu para os recursos excepcionais.

Deve-se consignar que, em razão da força vinculante dos representativos do STJ e de suas respectivas modulações de efeitos, cabe a esta corte somente a sua aplicação. Eventuais questionamentos acerca da sua constitucionalidade ou legalidade deveriam ter sido dirigido pelas partes interessadas, no momento oportuno, contra a decisão que gerou o precedente.

Assim, considerado que o julgamento do REsp 1898532 / CE teve início em 25/10/2023, o presente mandado de segurança foi impetrado em 2020, ou seja, anteriormente àquela data, e foi concedida antecipação de tutela (id 340680251), no que tange às contribuições ao Sistema "S" (SESI, SENAI, SESC, SENAC), aplicável a modulação dos efeitos do precedente citado, de modo que a limitação da base de cálculo deve ficar restrita até a publicação do acórdão do citado precedente.

Note-se que o fato de a decisão que antecipou a tutela ter sido reformada por decisão desta corte não altera esse entendimento, uma vez que, enquanto vigente foi válida e produziu seus efeitos e a modulação não faz restrição no caso de ter sido reformada, como quer fazer crer a fazenda pública ou como entendeu o juízo sentenciante.

Quanto à questão da interpretação a ser dada ao artigo 4o da Lei no 6.950/81, cumpre ressaltar que o STJ, ao julgar o tema 1079, embora tenha entendido que a norma em questão (art. 4°, parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981) foi revogada pelo art. 1°, I, do Decreto-Lei 2.318/1986, efetuou a modulação dos efeitos do julgado, a fim de contemplar as ações que obtiveram pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação do acórdão. Assim, à vista da incidência da modulação, na espécie, cabe perquirir acerca do objeto do limite de 20 salários mínimos se é relativo ao salário de contribuição ou à folha de salários, visto que o precedente do STJ não se pronunciou sobre o tema.

De acordo com o inteiro teor do voto da Ministra relatora do julgado do STJ, a necessidade de modulação do julgado teve por base: iterativas decisões de ambas as Turmas deste Superior Tribunal em sentido contrário à tese ora proposta, é dizer, pelo reconhecimento da limitação, em vinte salários mínimos, da base de cálculo das contribuições ora examinadas.

Verifica-se que tais julgados divergentes da tese acolhida no Tema 1079 consideravam que a limitação em vinte salários mínimos é relativa à base de cálculo das contribuições em exame.

De outro lado, conforme destacado no voto do Ministro Mauro Campbel: o conceito de "salário de contribuição" deixou definitivamente de ser influente para o cálculo das contribuições parafiscais das empresas a partir de 01.06.1989 quando o art. 5o, da Medida Provisória n. 63/89 (convertido no art. 3o, da Lei n. 7.787/89), combinado com a primeira parte do art. 14, da Lei n. 5.890/73, mudou a base de cálculo de tais contribuições para "o total das remunerações" (conceito atual de "folha de salários").

Ora, considerado que a limitação se refere à base de cálculo, a qual corresponde à folha de salário da empresa contribuinte, é certo que essa deve ser considerada para efeito de aplicação do julgado em questão. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA A TERCEIROS. LIMITE DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 4O DA LEI 6.950/1981 NÃO REVOGADO PELO ART. 3O DO DL 2.318/1986. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Com a entrada em vigor da Lei 6.950/1981, unificou-se a base contributiva das empresas para a Previdência Social e das contribuições parafiscais por conta de terceiros, estabelecendo, em seu art. 4o., o limite de 20 salários-mínimos para base de cálculo.

Sobreveio o Decreto 2.318/1986, que, em seu art. 3o., alterou esse limite da base contributiva apenas para a Previdência Social, restando mantido em relação às contribuições parafiscais.

2. Ou seja, no que diz respeito às demais contribuições com função parafiscal, fica mantido o limite estabelecido pelo artigo 4o., da Lei no 6.950/1981, e seu parágrafo, já que o Decreto-Lei 2.318/1986 dispunha apenas sobre fontes de custeio da Previdência Social, não havendo como estender a supressão daquele limite também para a base a ser utilizada para o cálculo da contribuição ao INCRA e ao salário-educação.

3. Sobre o tema, a Primeira Turma desta Corte Superior já se posicional no sentido de que a base de cálculo das contribuições parafiscais recolhidas por conta de terceiros fica restrita ao limite máximo de 20 salários-mínimos, nos termos do parágrafo único do art. 4o. da Lei 6.950/1981, o qual não foi revogado pelo art. 3o.

do DL 2.318/1986, que disciplina as contribuições sociais devidas pelo empregador diretamente à Previdência Social. Precedente: REsp.

953.742/SC, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJe 10.3.2008.

4. Na hipótese dos autos, não tem aplicação, na fixação da verba honorária, os parâmetros estabelecidos no art. 85 do Código Fux, pois a legislação aplicável para a estipulação dos honorários advocatícios será definida pela data da sentença ou do acórdão que fixou a condenação, devendo ser observada a norma adjetiva vigente no momento de sua publicação.

5. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.570.980/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 3/3/2020.) - Grifei

- Da verba honorária

Assiste razão à apelante. No caso, à vista do valor da causa, R$ 1.965.306,19, e da sucumbência mínima da União, a verba .honorária deve ser fixada de acordo com os parâmetros previstos no § 3o do artigo 85 do CPC. Portanto, considerado o trabalho realizado, a natureza e a complexidade da causa, fixo a verba honorária no percentual mínimo previsto nos incisos I e II do § 3o da norma processual para a faixa do valor sobre o qual incidirá.

- Do levantamento do depósito

O levantamento do depósito judicial ou a conversão em renda somente pode ocorrer após o trânsito em julgado da sentença (artigo 32, § 2o, da LEF).

- Do dispositivo

Diante do exposto, conheço de parte da apelação da União e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, e dou parcial provimento à apelação da contribuinte para reconhecer que a sentença é citra petita e fixar a verba honorária, conforme fundamentação, e, com fulcro no artigo 1.013, § 3o, inciso III, do CPC, julgo procedente em parte o pedido, a fim de declarar o direito à limitação da base de cálculo em relação às contribuições ao Sistema "S" (SESC, SENAC) entre a data da concessão da antecipação de tutela e a publicação do acórdão REsp 1898532 / CE, conforme modulação de seus efeitos.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÕES AO SISTEMA “S”, INCRA E SALÁRIO-EDUCAÇÃO. EC No 33/2001. TEMA 325/STF. TEMA 495/STF. TEMA 1.079/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA CITRA PETITA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que, em ação ordinária, apreciou apenas o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, deixando de examinar o pedido principal de não recolhimento das contribuições ao salário-educação, INCRA, SEBRAE, SENAC e SESC após a EC no 33/2001, bem como o pedido subsidiário de limitação da base de cálculo a vinte salários mínimos.

A União sustenta ausência de direito a valores pretéritos e requer a suspensão do feito. A impetrante postula o reconhecimento da nulidade da sentença por ser citra petita e o exame imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, inc. III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há interesse recursal da União quanto à limitação de efeitos financeiros não reconhecida na sentença; (ii) saber se é cabível a suspensão do processo em razão de recurso interposto contra acórdão que julgou recurso excepcional; (iii) saber se a sentença é citra petita por ausência de análise dos pedidos relativos às contribuições ao Sistema “S”, INCRA e salário-educação; e (iv) saber se, após a EC no 33/2001, subsiste a exigibilidade das contribuições e se se aplica o limite de vinte salários mínimos, à luz do Tema 1.079/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há interesse recursal quanto a ponto não acolhido na sentença. Recurso não conhecido no particular.

Não há previsão legal de suspensão do processo em razão de eventual recurso contra acórdão que julgou recurso excepcional. O julgamento de tema repetitivo afasta a causa suspensiva. A Recomendação no 134/2022 do CNJ não possui efeito vinculante nem determina a suspensão até o trânsito em julgado.

A sentença é citra petita. Não houve apreciação dos pedidos principais e subsidiários. Aplica-se o art. 1.013, § 3o, inc. III, do CPC.

O salário-educação possui fundamento no art. 212, § 5o, da CF/1988. A EC no 33/2001 não revogou a incidência sobre a folha de salários. O STF reconheceu a constitucionalidade da exação.

As contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI foram recepcionadas pela EC no 33/2001, conforme Tema 325/STF. A contribuição ao INCRA mantém natureza de CIDE e é constitucional após a EC no 33/2001, conforme Tema 495/STF. O rol do art. 149, § 2o, inc. III, da CF/1988 é exemplificativo.

Quanto ao teto de vinte salários mínimos, o Tema 1.079/STJ afastou a limitação para SESI, SENAI, SESC e SENAC, com modulação de efeitos em favor das empresas que ajuizaram ação ou protocolaram pedido administrativo até o início do julgamento e obtiveram pronunciamento favorável, restringindo a limitação até a publicação do acórdão.

A modulação aplica-se às contribuições ao Sistema “S” na hipótese, pois o mandado de segurança foi impetrado antes de 25.10.2023 e houve tutela favorável. A limitação subsiste apenas entre a concessão da tutela e a publicação do acórdão do REsp 1.898.532/CE.

O levantamento de depósito judicial depende de trânsito em julgado, nos termos do art. 32, § 2o, da Lei no 6.830/1980.

Honorários fixados nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, no percentual mínimo das faixas aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da União parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação da impetrante parcialmente provida para reconhecer a nulidade parcial da sentença e julgar parcialmente procedente o pedido, nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento: “1. A EC no 33/2001 não afastou a incidência das contribuições ao salário-educação, ao INCRA e ao SEBRAE sobre a folha de salários, por não ser taxativo o rol do art. 149, § 2o, III, da CF/1988. 2. A limitação da base de cálculo das contribuições ao SESI, SENAI, SESC e SENAC a vinte salários mínimos subsiste apenas nas hipóteses alcançadas pela modulação do Tema 1.079/STJ, até a publicação do respectivo acórdão.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 149, § 2o, inc. III, e 212, § 5o; CPC, art. 1.013, § 3o, inc. III, e art. 85, § 3o; Lei no 6.950/1981, art. 4o; Decreto-Lei no 2.318/1986, arts. 1o e 3o; Lei no 6.830/1980, art. 32, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.624, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 23.09.2020; STF, RE 630.898, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 08.04.2021; STJ, REsp 1.898.532/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Seção, j. 25.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu conhecer de parte da apelação da União e, na parte conhecida negar-lhe provimento, e dar parcial provimento à apelação da contribuinte para reconhecer que a sentença é citra petita e fixar a verba honorária, conforme fundamentação, e, com fulcro no artigo 1.013, § 3o, inciso III, do CPC, julgar procedente em parte o pedido, a fim de declarar o direito à limitação da base de cálculo em relação às contribuições ao Sistema S (SESC, SENAC) entre a data da concessão da antecipação de tutela e a publicação do acórdão REsp 1898532 / CE, conforme modulação de seus efeitos, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão